Tribunal: TJDFT
Processo: 0724930-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0724930-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) AGRAVADO: CRISTIANE DA SILVA MACEDO DECISÃO Vistos, etc. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS – EM LIQUIDAÇÃO em face de decisão proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do processo n.o 0028482-84.2013.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de prorrogação do prazo de suspensão do feito por mais 1 (um) ano. A agravante relata que “está em processo de liquidação extrajudicial, nos termos da Lei Federal n.o 5.764/71. Assim, conforme prevê o artigo 76 da referida lei, a suspensão processual pelo período de 01 (um) ano, revela-se necessária e imprescindível à realização dos levantamentos, registros e apontamentos que o procedimento liquidatório legalmente exige da empresa em liquidação.” Alega que, uma vez não levada a termo, por motivos relevantes, a liquidação extrajudicial, a continuidade da suspensão da execução, determinada na Assembleia Geral Extraordinária, é medida que se impõe, em respeito ao princípio da igualdade entre os credores. Afirma que a suspensão do cumprimento de sentença encontraria previsão legal nos artigos 921, inciso I, e 313, inciso V, alínea “b”, ambos do CPC. Requer, em sede de tutela recursal, a imediata suspensão do feito originário, e, no mérito, a reforma da decisão agravada para o fim de determinar a suspensão do cumprimento de sentença, pelo prazo de 1 (um) ano. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O artigo 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que a decisão deverá prevalecer. O artigo 76, § único, da Lei 5.764/1971, estabelece que, uma vez aprovada a liquidação extrajudicial pela assembleia geral, implicará a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de 1 (um) ano, prorrogável por, no máximo, mais um 1 (um) ano. Considerando que a tramitação do cumprimento de sentença na origem foi suspenso por 1 (um) ano, e prorrogado por mais 1 (ano), nos termos da decisão agravada, resta inviável, ao menos em análise preliminar, a concessão de novo período de sobrestamento da demanda. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 10 de setembro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito